Tribunal: TJSP
Processo: 1007799-97.2022.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Omissão na fixação de honorários advocatícios recursais – Hipótese configurada Majoração da verba honorária – Artigo 85, § 11 do CPC – Cabimento.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.